Tribunal: TJPA
Processo: 0802850-27.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802850-27.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOSE AGUINALDO PASSOS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE SALVATERRA PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0802850-27.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:
RUI GUILHERME DE ALMEIDA S. JUNIOR
, OAB/PA Nº 27.641

PACIENTE: JOSE AGUINALDO PASSOS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA
VARA ÚNICA DE SALVATERRA
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL (ESTUPRO DE VULNERÁVEL)

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE
. NÃO OCORRÊNCIA
.

NO CASO, O DECRETO PRISIONAL ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO PELA AUTORIDADE COATORA EM ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS, E, EVIDENCIAM A NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SEGUNDO AS INVESTIGAÇÕES, O PACIENTE

ESTUPROU SEU NETO E A VIZINHA, AMBOS DE APENAS NOVE ANOS DE IDADE. A MATERIALIDADE RESTOU PROVADA ATRAVÉS DO EXAME PERICIAL SEXOLÓGICO. DESSA FORMA, O
JUÍZO VALEU-SE DE EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAR E MANTER A PRISÃO PREVENTIVA DO ORA PACIENTE, MOSTRANDO LASTRO CONCRETO E VÁLIDO A LEGITIMAR A CONSTRIÇÃO DE SUA LIBERDADE, ATENDENDO, COM ISSO, A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DA EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS
.

2.

DA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO HÁ DE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE, POSTO QUE, COMO BEM SALIENTOU O JUIZ EM SUA DECISÃO DATADA DE 07/02/2023, A PRISÃO FOI MANTIDA,
TENDO EM VISTA A GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO E O RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL E POR PERSISTIREM OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP,
ASSIM, MANTENDO-SE OS REQUISITOS QUE ENSEJARAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EXPEDIDA PELO JUÍZO NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2020. ADEMAIS, ESTAMOS DIANTE DE SUPOSTO ESTUPRO DE VULNERÁVEL, QUE SEGUNDO DEPOIMENTOS COLHIDOS, TAIS ATOS FORAM PRATICADOS REITERADAMENTE, LOGO, SE SOLTO, PODE TORNAR A PRATICAR O ATO DO QUAL É ACUSADO.

3.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL FACE AO EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL.
TESE REJEITADA.

FOI DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE, O PACIENTE ESTEVE EM LIBERDADE DURANTE TODO O PERÍODO EM QUESTÃO. NOS AUTOS CONSTAM, R
ELATÓRIO DE ESCUTA PSICOLÓGICA
E AUTOS DE
EXAME PERICIAL SEXOLÓGICO
QUE, ATESTAM A MATERIALIDADE DELITIVA. A POLÍCIA, NO INQUÉRITO, FEZ A APURAÇÃO DOS FATOS E REPRESENTOU PELA PRISÃO PREVENTIVA. HOUVE DENÚNCIA FORMAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO E O JUÍZO
DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA
, DO PACIENTE. ATUALMENTE, O PROCESSO TRAMITA REGULARMENTE E ESTÁ NA FASE DE REPOSTA ACUSAÇÃO.

4.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL, POR OFENSA AO CONTRADITÓRIO.
Não acolhimento.
ALEGA A DEFESA QUE, O PACIENTE, NÃO FOI INTIMADO, PARA SE MANIFESTAR QUANTO AO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA FORMULADO PELA AUTORIDADE POLICIAL, ALEGANDO EVENTUAL CERCEAMENTO DO CONTRADITÓRIO. ESSA QUESTÃO NÃO MERECE ACOLHIMENTO. PORQUE, A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA FOI BASEADA EM ARGUMENTOS SÓLIDOS, PRINCIPALMENTE TENDO EM VISTA A MATERIALIDADE DO CRIME, SE MOSTRAR PRESENTE.
O CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PREVÊ QUE, "RESSALVADOS OS CASOS DE URGÊNCIA OU DE PERIGO DE INEFICÁCIA DA MEDIDA", O JUIZ DEVE ESTABELECER CONTRADITÓRIO PRÉVIO EM RELAÇÃO A REQUERIMENTOS DE MEDIDA CAUTELAR PESSOAL (ART. 282, § 3º, DO CPP). DE FATO, PRESENTE URGÊNCIA, VIÁVEL A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE PARA MANIFESTAÇÃO – ARTIGO 282, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

5.

DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.
DESPROVIMENTO
. SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

6.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.
NÃO ACOLHIMENTO.
MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE – HC/MS) da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 28 de março de 2023 e término no dia 30 de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 30 de março de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
JOSE AGUINALDO PASSOS DA SILVA,

em face de ato do Juízo da Vara de São Félix do Xingu/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800145-79.2020.8.14.0091, pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável.

Narra o impetrante (ID nº 03/28, ID nº 12773070),
que o
Paciente teve a prisão preventiva decretada em 20/10/2022, sendo detido em 26/09/2022.

Sustenta o excesso de prazo
para a conclusão do Inquérito Policial; constrangimento ilegal por ofensa ao contraditória, uma vez que em nenhum momento o impetrante foi intimado para se manifestar acerca do requerimento de prisão preventiva formulado pela Autoridade Policial.

Informa que não estão presentes quaisquer requisitos que justifique a prisão preventiva do paciente, estando a decisão sem fundamentação idônea; aponta a inexistência de contemporaneidade em revisar o decreto prisional, uma vez que em dois anos, a autoridade coatora não procedeu em revisar a manutenção da prisão; tece considerações acerca da possibilidade de substituição da segregação preventiva por medida cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, CPP; assevera que o paciente possui condições pessoais favoráveis (pai de família, residência física e trabalho lícito); postula a concessão liminar da ordem, ante o
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, para revogação da prisão preventiva sem prejuízo da aplicação de medidas alternativas da prisão e, no mérito, a ratificação da decisão liminar.

Distribuídos os autos em regime de plantão.

A liminar foi
indeferida pela Desembargadora Kédima Pacífico Lyra, às fls. 96/97, ID nº 12797278.

Recebidos os autos, solicitei
informações à autoridade inquinada coatora, fl. 98, ID nº 12845414.

Em sede de
informações
(fls.

107/108, ID nº 12878644), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

- Em 03/11/2022 o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do Paciente, acusando-o da prática de reiterada de atos libidinosos diversos da conjunção carnal com JASON WALLAF DE MORAES TRINDADE e MAYSA DO NASCIMENTO DE SOUZA, ambos com 09 anos de idade a época dos fatos, sendo o denunciado avô de JASON e vizinho de MAYSA. O boletim de ocorrência, os relatórios de escuta psicológica e o auto de exame pericial sexológico, todos constantes do ID nº 19530523, atestam a materialidade delitiva.

- Despacho determinando que o processo aguardasse em secretaria o transcurso do prazo para apresentação de reposta à acusação.

- Petição do advogado requerendo devolução do prazo para apresentar resposta à acusação em 24 de fevereiro de 2023.

Nesta
Superior Instância
(fls. 111/120, ID nº 12913046), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
ausência de justa causa e fundamentação na manutenção do decreto preventivo, bem como suscitou condições pessoais favoráveis, a concessão de medidas cautelares diversas da prisão, alegou excesso de prazo para conclusão do inquérito e carência de contemporaneidade na revisão da preventiva.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os pressupostos autorizadores da decretação e manutenção da prisão preventiva,

verifico que o magistrado monocrático
manteve a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
sendo esclarecedor transcrever trechos das decisões que decretou e manteve sua prisão preventiva, nos dias 21/10/2020 e 07/02/2023:

“(...) Outrossim, no que concerne aos pressupostos, observo que já há laudo de exame de conjunção, como dito, comprova a
materialidade,
enquanto que os depoimentos obtidos na fase administrativa, especialmente das próprias vítimas, as quais de forma concatenada detalham as situações a que foram expostas, e apontam a
autoria
delitiva contra o ora acusado, estando presentes, assim, os fatores que caracterizam o denominado
fumus commissi delicti
.

Por fim, em relação ao fundamento da prisão cautelar requerida, observo presente, também, o periculum libertatis, eis que o denunciado, em liberdade pode tornar a deliquir, considerando que, pela narrativa das vítimas, ele possui condutas delitivas reiteradas. Portanto, sua prisão é necessária para garantir a
ordem pública,
aqui caracterizada pela possibilidade de, caso continue solto, conforme acima delineado, poder tornar a praticar o ato do qual é acusado, eis que pelos depoimentos das vítimas tais atos já são praticados há algum tempo.

[...]

Por todo o exposto, havendo prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, os quais pairam em desfavor do acusado, com vistas ao resguardo da credibilidade das instituições democráticas, especialmente o Judiciário, bem como, para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, decreto a prisão preventiva de JOSÉ AGUINALDO PASSOS DA SILVA, o que faço com arrimo nos arts. 282, I e II; 311, 312, caput, e 313, todos do Código de Processo Penal”.

“
Os pressupostos são a prova da existência do crime e o indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Diante disso, indefiro o pedido e mantenho a prisão preventiva, pelas mesmas razões já expostas na decisão que decretou a prisão, tendo em vista a gravidade em concreto do delito, bem como o risco à aplicação da lei penal”.

Logo, o Juízo valeu-se de efetiva fundamentação para manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais.

Nota-se que
O crime de estupro de vulnerável, praticado pelo Paciente, demonstra gravidade concreta na conduta. Revela perigo no convívio social. O Paciente colocado em liberdade é dar chance do mesmo reiterar na prática delitiva, mesmo a defesa técnica aduzindo que não porque, o Paciente é avô de uma das Vítimas e vizinho da outra. Se colocado em Liberdade pode oferecer risco novamente, à essas crianças.

Assim, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Logo, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

HABEAS CORPUS ROUBO AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA INÉPCIA NÃO VERIFICADOS IDÔNEA E CONCRETA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO DENEGAÇÃO DA ORDEM
. 1. Difícil acatar a tese de ausência de justa causa e trancamento da ação penal. Os indícios de autoria revelam-se suficientes, corroborados por vários depoimentos, declarações e outros meios de prova, assim como prova da materialidade do delito. Há embasamento para a denúncia do Parquet e extraio que, para desconstituir o que se viu na narrativa do Ministério Público, seria imprescindível instrução probatória incompatível com a via do Habeas Corpus. Ademais, os próprios questionamentos elaborados pela defesa, a respeito da ausência de autoria, dizem respeito a matéria meritória apurável em instrução criminal. (...) 2. Diante das informações prestadas pela Autoridade impetrada, observa-se que a marcha processual se desenvolve dentro de tempo razoável, e seguindo regular procedimento, de maneira que não se evidencia qualquer constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão preventiva. Para mais, vale notar que a audiência de instrução e julgamento está próxima de ocorrer e que, sem embargo da afirmação defensiva, o juízo a quo examinou recentemente o pedido de liberdade provisória do paciente, entendendo pelo indeferimento. 3. Ordem denegada.
(TJ-ES - HC: 00335381220198080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/01/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2020).

HABEAS CORPUS. PACIENTE PRONUNCIADA. RECURSO EM LIBERDADE. DESCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. PANDEMIA COVID-19. EXCEPCIONALIDADE. GRUPO DE RISCO. VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA
. 1. Subsistindo as razões que ensejaram a manutenção da prisão preventiva, inexiste constrangimento ilegal na sentença de pronúncia que lhe nega o direito de recorrer em liberdade, vez que ainda presentes os requisitos listados pelo artigo 312 do Código de Processo Penal. 2. (...). 5. Ordem denegada.
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.20.464762-2/000, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/07/2020, publicação da súmula em 29/07/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO
. 1. Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada, porquanto as instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos, além de o agravante possuir outros registros em suas fichas de antecedentes. Precedentes. 2. Agravo desprovido.
(AgRg no RHC n. 157.296/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 18/2/2022).

No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos autos, demonstrando a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de tráfico de entorpecentes.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito revelada pelo
modus operandi
.

No caso concreto, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, havendo fundamentação satisfatória por parte do juízo monocrático
– autor na ação penal por provável prática do crime de estupro de vulnerável contra seu neto e a filha de uma vizinha, ambos de apenas nove anos de idade -, quanto à presença do requisito da ‘garantia da ordem pública’, com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta do delito imputado ao paciente. Tal Juízo valeu-se, assim, de efetiva fundamentação para decretar a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais
.

Além disso, as informações da autoridade apontada como coatora esclarecem sobejamente acerca da necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

2. DA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL.

A Defesa sustenta que não houve revisão no decreto prisional, incidindo assim em ausência de contemporaneidade, nos termos do artigo 315, §1º, do Código de Processo Penal.

Não acolho o pedido da Defesa.

Como bem salientou o juiz em sua decisão datada de 07/02/2023, a prisão foi mantida,
tendo em vista a gravidade em concreto do delito e o risco à aplicação da Lei Penal e por persistirem os requisitos do art. 312 do CPP,
assim, entendo que ainda se mantém os requisitos que ensejaram a decretação da prisão preventiva expedida por este juízo no dia 21 de outubro de 2020.

Ressalvando ainda que, o tempo gasto para ser realizada as investigações não afastam a contemporaneidade da prisão preventiva, isto porque, deve ser levado em consideração o momento em que a autoridade policial entendeu que estavam presentes os indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como os demais elementos do art. 312 do CPP, capaz de ensejar o pedido da prisão preventiva.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO RÉU. NECESSIDADE DE SE INTERROMPER A ATUAÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. TESE DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE DEMONSTRADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES, NO CASO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO
. (....) 4. Não há ofensa ao princípio da contemporaneidade na manutenção da custódia ora impugnada, pois devidamente demonstrado o periculum libertatis do Recorrente. Conforme a orientação estabelecida no âmbito do Supremo Tribunal Federal "[a] contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal"
(STF, HC 185.893 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021).

Ademais, estamos diante de suposto estupro de vulnerável, que segundo depoimentos colhidos, tais atos foram praticados reiteradamente, logo, se solto, pode tornar a praticar o ato do qual é acusado.

3. DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL FACE AO EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL.

A Defesa sustenta que o
prazo para a conclusão do Inquérito era de 30 (trinta) dias uma vez que, o Paciente estava em liberdade, no entanto, quando expirado o prazo, a Autoridade Policial não concluiu, tampouco solicitou ao Magistrado sua prorrogação.
In casu
, o Inquérito Policial fora instaurado em 30/09/2020 e somente concluído em 05/10/2022, após 734 (setecentos e trinta e quatro dias).

Não há que, se falar em
constrangimento ilegal,
por excesso de prazo, para a conclusão do Inquérito Policial. Foi demonstrado nos autos que, o Paciente esteve em liberdade durante todo o período em questão.

Como já explícito anteriormente, a prisão do Acusado é necessária, porque, o estupro de vulnerável, cometido, mostra-se patente e constitui delito grave que, deve ser combatido.

Como bem salientou a autoridade ora coatora, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o Paciente, pela
prática reiterada
de
atos libidinosos
, diversos da conjunção carnal, com as
crianças
JASON WALLAF DE MORAIS E MAYSA DO NASCIMENTO DE SOUZA, estes com 09 (nove) anos de idade, à época dos fatos. E o Paciente, consta como Avô de JASON WALLAF e vizinho de MAYSA DO NASCIMENTO.

Nos autos constam, r
elatório de escuta psicológica
e autos de
exame pericial sexológico
que, atestam a materialidade delitiva. A Polícia, no Inquérito, fez a apuração dos fatos e representou pela prisão preventiva. Houve denúncia formal do Ministério Público e o Juízo
decretou a prisão preventiva
, do Paciente. Atualmente, o Processo tramita regularmente e está na fase de Reposta Acusação.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. TESE SUPERADA. DENÚNCIA OFERECIDA
. 1. Hipótese que retrata feito complexo, com pluralidade de réus, havendo a indicação de que vários são integrantes da organização criminosa, o que naturalmente enseja maior delonga no curso processual. Os autos estiveram em constante movimentação, seguindo a sua marcha regular, não se verificando desídia por parte do Estado. 2. "Oferecida a denúncia, fica superada a discussão de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial" ( HC 534.352/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 17/02/2020). 3. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC: 648585 MS 2021/0060016-1, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 09/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2021).

4.
DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL, POR OFENSA AO CONTRADITÓRIO.

Alega a defesa que, o Paciente, não foi intimado, para se manifestar quanto ao pedido de prisão preventiva formulado pela Autoridade Policial, alegando eventual cerceamento do contraditório. Essa questão não merece acolhimento. Porque, a decretação da prisão preventiva foi baseada em argumentos sólidos, principalmente tendo em vista a materialidade do crime, se mostrar presente.

O Código de Processo Penal prevê que, "ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida", o juiz deve estabelecer contraditório prévio em relação a requerimentos de medida cautelar pessoal (art. 282, § 3º, do CPP). De fato, "
Presente urgência, viável a decretação da prisão preventiva sem intimação prévia da parte para manifestação – artigo 282, § 3º, do Código de Processo Penal
" (HC 196476, Rel. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe-047 de 12/03/2021).

5. DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.

No que se refere ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA E IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS COM SEU GENITOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
(...) 2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (...) 4. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.
(HC 613.952/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020).

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

6. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

In casu
, também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures. Neste sentido, é a jurisprudência pátria

HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE DEFENSOR EM DEPOIMENTO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ADMITIDO. NULIDADE AFASTADA. PACIENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DO ARTIGO 319 DO CPP.
(...). A prisão preventiva, desde que bem fundamentada, como ocorre no caso em comento, tem natureza cautelar e foi recepcionada pela Constituição Federal, como se constata do artigo 5º, incisos LXI e LXVI. Diante da gravidade do fato, resta comprovada a necessidade da prisão cautelar, pois presentes os requisitos que a justificam, de acordo com o artigo 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. Diante disso, a prisão está amparada para garantir a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, sendo inviável sua substituição por medidas cautelares diversas. Portanto, inexistente constrangimento ilegal. DENEGARAM A ORDEM.
(Habeas Corpus Criminal, Nº 70084686062, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Volnei dos Santos Coelho, Julgado em: 09/12/2020).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. ORDEM DENEGADA.
I. Presentes os indícios de autoria dos delitos imputados ao paciente, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva para garantia da ordem pública, uma vez que reenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. II. Decisão que decretou a prisão preventiva devidamente motivada, em observância ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. III. Fumus comissi delicti e periculum libertatis evidenciados. Presença de prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, sendo imperativa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública diante da periculosidade da paciente do modus operandi e a tendência à reiteração delitiva. (...). PRECEDENTES DO STJ E TJRS. ORDEM DENEGADA POR MAIORIA.
(Habeas Corpus Criminal, Nº 70084633486, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em: 19/11/2020).

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 03/04/2023